Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de avaliação de antecedentes penais, não deve prevalecer a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou no caso em análise.
3. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.